Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-92.1999.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000219-92.1999.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0033-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SAO VALENTIM LTDA - ME - CNPJ: 02.435.634/0001-00 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALCERI COMINETTI - CPF: 334.587.409-10 (APELADO), LORIS PEDROTTI - CPF: 024.240.880-04 (APELADO), LORIS PEDROTTI - CPF: 024.240.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LORIS PEDROTTI (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
"(EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida no Cumprimento de Sentença de no 0000219-92.1999.8.11.0025, ajuizado em face do
ESPÓLIO DE LORIS PEDROTTI, ALCERI COMINETTI e MADEIREIRA SAO VALENTIM LTDA - ME
,
que
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II c/c arts. 513, 771, parágrafo único e 924, V, do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários.

Com o trânsito em julgado, determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor do espólio de Loris Pedrotti; inerte arquive-se os autos.

Em suas razões, a parte apelante narra que primeiro ponto a ser observado reside no fato de que a ação monitória fora ajuizada somente contra a pessoa jurídica MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA – ME, a qual fora devidamente citada em 12/08/1999, com apresentação de embargos monitórios que foram julgados improcedentes em 17/05/2000, com interposição de recurso de ambas as partes, julgados em 02/09/2003.

Assevera que, ao contrário do alegado pelo Magistrado, a parte autora, desde o trânsito em julgado da sentença, busca a localização de bens penhoráveis, tendo parcial êxito quanto aos bloqueios judiciais, sendo de maior valor o importe de R$ 1.128,52 (um mil e cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) em 14/12/2009.

Portanto, afirma que não se vislumbra a inércia da parte apelante, de modo que impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora no trâmite é imputável ao devedor e ao próprio procedimento do Poder Judiciário (morosidade) e que as pessoas físicas foram incluídas somente por incidente de desconsideração nos próprios autos em 23/05/2015, portanto, não assiste razão a alegação de que o apelante tenta citar o devedor desde 2005, quando os coexecutados somente ingressaram na ação posteriormente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição do cumprimento da sentença que reconheceu a dívida oriunda das faturas emitidas pela CEMAT, no valor inicial de R$ 40.659,76, de faturas com vencimento em 24/01/1995, 22/02/1995, 22/03/1995, 24/04/1995, 26/05/1995, 28/06/1995, 25/07/1995, 25/10/1995 e 27/11/1995.

A ação monitória fora ajuizada em 1999, somente contra a pessoa jurídica MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA – ME, sendo que ela fora devidamente citada em 12/08/1999, com apresentação de embargos monitórios que foram julgados improcedentes em 17/05/2000 e procedente a Ação monitória, nos seguintes termos,
in verbis
(ID. 184515494 - Pág. 21):

“Face as provas colhidas nos autos, e em consonância com a jurisprudência acerca do assunto, julgo improcedentes os presentes embargos para, reconhecer a dívida oriunda das faturas emitidas pela Cemat, determinando que o débito objeto da presente Ação Monitória seja calculado obedecendo os seguintes parâmetros : 1. Sobre o valor (na data do vencimento) constante de cada fatura -fls. 1624, deve ser aplicada a atualização monetária dos índices fornecidos pela Corregedoria Geral da Justiça, vedada a capitalização ; 2. Multa de 2%, uma única vez sobre o débito de cada uma das faturas vencidas e não pagas.

Forte no disposto no art. 1.102c, § 30 , do CPC, determino a expedição de mandado de citação para pagamento em quantia certa, do valor resultante dos cálculos do débito decorrente da presente decisão, os quais serão efetuados pelo Contador Judicial, com utilização dos parâmetros acima elencados.

Condeno o Embargante no pagamento das despesas judiciais, custas processuais e em honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não justificaria estipularmos valor superior ao mínimo legal, nos temos do art. 20, § 3°, alíneas a, b e c, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Houve a interposição de Recurso de Apelação por ambas as partes, os quais foram desprovidos em 02/09/2003 (ID. 184515495 - Pág. 33/45).

Convertida a Ação Monitória em Cumprimento de Sentença, fora apresentado o cálculo atualizado da dívida em R$ 61.944,10.

Diante das tentativas infrutíferas de localização dos executados e de bens penhoráveis, requereu a apelante a
suspensão
do feito por 1 ano, o que lhe foi deferido em 17/11/2005 (ID. 184515496 - Pág. 36).

Em 11/05/2007 determinou-se a intimação da exequente para manifestar-se nos autos.

Houve a penhora via Bacenjud no valor de R$ 86,77 em 31/7/2008 e, de R$ 1.128,52 (um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) em 14/12/2009 (ID. 184515497 - Pág. 33).

Novo pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que a exequente pudesse diligenciar no sentido de encontrar bens passiveis de penhora. (ID. 184515498 - Pág. 7), deferido em 1/11/2012.

Houve tentativa de penhora via Renajud, apontando a existência de 2 veículos.

O polo passivo foi intimado para informar onde os veículos se encontravam, mas quedou-se inerte, motivo pelo qual foi determinada a intimação de um dos sócios para prestar a apontar a localização dos mesmos, entretanto, se recusou a assinar o mandado e se limitou a dizer que estavam muito velhos em 30/06/2014 (ID.

184515498 - Pág. 38).

A exequente pugnou pela desconstituição da personalidade jurídica, a fim de que fossem penhorados os bens em nome dos próprios sócios, o que lhe foi
deferido
(ID. 23/04/2015). (ID.184515498 - Pág. 52).

Determinou-se a penhora on-line, via sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras dos executados MADEIREIRAS SÃO VALETINTIM LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n. 02.435.63W 0001-00 e do sócio ALCERI COMINETTI,
pessoa física
inscrita no CPF sob o n. 334.587.409-10, até o montante de R$ 340.294,94 (trezentos e quarenta mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), em favor do exequente 19/6/2017 (ID.

184515499 - Pág. 21).

Acerca da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio Alceri Cominetti foi pessoalmente intimado, ao passo que o sócio Loris Pedrotti deixou de ser intimado eis que já falecido (fl. 321).

Nova tentativa de penhora on-line foi realizada às fls. 333/335, sem êxito novamente.

Por fim, a exequente requereu, mais uma vez, a tentativa de penhora on-line nas contas e aplicações financeiras dos executados, bem como a expedição de mandado de avaliação dos veículos penhorados, via sistema Renajud.

Foi deferido o pedido de pesquisa via Sisbajud, havendo o bloqueio de R$3.667,30 em 06/7/2022 do Sócio Lóris Pedrotti já falecido.

Contudo, até o presente momento a exequente não indicou quem são os herdeiros/sucessores do executado Lóris Pedrotti para habilitação nos autos.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3o):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Com efeito, o exequente busca a execução de título executivo judicial e o Código Civil no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Pelo que se verifica:

“No caso vertente, a ação monitória foi convertida em execução na data de 22/10/2003 (Id. 63529601 - Pág. 4), com a primeira penhora online de valores infrutífera em 24/05/2012 – Id. 63529623 - Pág. 4.

Ressalto que iniciada a execução em desfavor da empresa devedora, após mais de 10 anos a exequente apenas conseguiu satisfação do valor de R$ 1.509.65, conforme Id. 63529623 - Pág. 30.

Prosseguindo na busca de bens/valores para satisfação da dívida, foi redirecionada a execução aos sócios da empresa devedora em 23/04/2015 (Id. 63529623 - Pág. 51).

Todavia, até o presente momento não houve a citação do executado Lóris Pedrotti ou de seus sucessores/herdeiros, uma vez que o executado faleceu em 07/06/2005.

Quanto ao devedor Alceri Cominetti, regularmente citado na data de 29/06/2015 (Id. 63529627 - Pág. 8), não houve localização de bens ou valores para pagamento da dívida exequenda, conforme consta no Id. 63529627 - Pág. 35.”

Portanto, evidente a propalada prescrição intercorrente.

Sobreleva pontuar que foram requeridos diversos outros pedidos nesse ínterim que não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Em outras palavras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Há de se atentar que não se trata de aplicação retroativa do novo CPC (cuja previsão nesse sentido é expressa), mas sim de aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, já vigente na época da prolação da decisão que determinou a remessa dos autos ao acervo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão da prescrição intercorrente – recurso da exequente – descabimento – notas promissórias - suspensão do feito – prescrição intercorrente caracterizada - entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência - inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de três anos - ausência de medidas efetivas para localização de bens – atos processuais meramente protelatórios que não tem o condão de interromper o prazo prescricional e nem de eternizar a lide executiva - extinção da execução que deve ser mantida - precedentes – sentença mantida - recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 00001051220128260404 SP 0000105-12.2012.8.26.0404, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da instituição de ensino exequente – 1. Prescrição intercorrente. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da exequente para dar andamento ao processo, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de maio/2011 [data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com determinação de arquivamento dos autos] até julho/2021 [quando sobreveio o último pedido de desarquivamento dos autos], período superior ao prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da Súmula 150, do C. Supremo Tribunal Federal – 2. Interrupção do curso da prescrição intercorrente que só ocorre com a citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial. Sucessivos pedidos de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens infrutíferos, seguidos de novo pedido de suspensão da execução que não importam na interrupção do prazo prescricional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelo credor, que não arguiu causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Extinção do processo por consumação de prescrição intercorrente, e não por abandono de causa. Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 01620872620028260100 SP 0162087-26.2002.8.26.0100, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/05/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Assim, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024